Tribunal: TJSP
Processo: 2095861-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tratamento Médico. Insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela antecipada determinando o custeio de internação em clínica psiquiátrica credenciada. Reforma pertinente. Tutela de urgência. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores. Inteligência do art. 300 do CPC. Perigo de dano demonstrado. Dependente químico. Custeio de tratamento que se impõe,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tratamento Médico. Insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela antecipada determinando o custeio de internação em clínica psiquiátrica credenciada. Reforma pertinente. Tutela de urgência. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores. Inteligência do art. 300 do CPC. Perigo de dano demonstrado. Dependente químico. Custeio de tratamento que se impõe, todavia dentro das opções de prestadores credenciados ou em rede particular, mediante reembolso nos limites do contrato. Parcial provimento a fim de autorizar o tratamento em clínica particular, mediante reembolso nos limites do contrato.
Decisão parcialmente modificada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.